Tribunal: STF
Processo: HC 216090
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vlandon Xavier Avelino e outro em favor de Diego Laertes Vieira Vasconcelos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 160.363/MS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta ante o modus operandi utilizado, pois o agravante, já munido de arma de fogo, seguiu com o corréu para o local onde a vítima estava e, após infrutífera tentativa de briga, entregou a arma ao corréu para cometer o crime. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não é providência a ser aferida nesta via, sendo descabida a revisão do conjunto de fatos e provas do processo. 4. Agravo regimental improvido.” (eDOC 21)



    Nesta corte, os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes do art. 121, caput, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.



    Alegam que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido fundamentado em razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 4)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e filho menor de 12 anos. (p. 5)



    Sustentam que não há mais contemporaneidade na segregação cautelar, pois os fatos datam de novembro de 2021. (p. 9)



    Pleiteiam a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico a situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional:



    “Verifica-se, in casu, pelas condições do delito, em especial pela natureza do crime, praticado com emprego de arma de fogo, restando vítima fatal, entendo não ser recomendável a concessão de liberdade provisória, ao menos por ora. 



    Ressalto, outrossim, embora haja Recomendação do Conselho Nacional de Justiça acerca da máxima excepcionalidade na decretação de novas ordens de prisão preventiva no Período de Pandemia, verifica-se, in casu, o fato do crime ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que infiro não ser recomendável a concessão de medidas cautelares mais brandas.” (eDOC 17, p. 2) 



     Nessa toada, reputo que a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, encontrando-se a medida excepcional devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Já o tema do prolongamento da constrição cautelar do paciente deve ser examinado pelo juízo prolator da decisão, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Ante o exposto, com base no artigo 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente